Tribunal: TJPA
Processo: 0811369-30.2019.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0811369-30.2019.8.14.0000
RECORRENTE: RILKSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ/PA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE

TUTELA
À RECURSO DE APELAÇÃO.
REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO.
REDISCUSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Consoante disposto no § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil,
a parte apelante poderá requerer a suspensão da
eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de
provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação;

II –
In casu,
a agravante
pugnou pela modificação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de Antecipação de
Tutela ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela recorrente em face do Secretário de Saúde do Município de Marabá, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC e art. 10, da Lei nº 12.016/09;

III - Não trazendo a agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto;

IV –
Recurso conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
RILKSON COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI
contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu pedido de Antecipação de Tutela ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante em face do Secretário de Saúde do Município de Marabá, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC e art. 10, da Lei nº 12.016/09.

Em resumo, no referido pedido (
Num. 2604237 - Pág. 1
/13), o patrono da agravada relatou que a empresa recorrente
impetrou um Mandado de Segurança com pedido de liminar em face do Órgão Executivo Municipal de Saúde de Marabá, intentando por meio do
writ,
suspender em sede liminar

o Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019 – CPL/PMM, promovido pelo agravado, que teve como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA, DROGARIA OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ COM AS DEMANDAS JUDICIAIS, DEMANDAS ESPONTÂNEAS EXCEPCIONAIS, ESPECIALIZADAS E OUTRAS,
e no mérito, anular decisão que inabilitou ilegalmente a agravante do pregão,
mesmo tendo cumprido todos os requisitos do edital e apresentado menor preço.

Salientou que o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 11479595 - Pág. 1
/5), indeferindo a inicial e julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

Alegou que a autoridade administrativa, de forma ilegal e arbitrária e em afronta à Lei nº 8.666/1993, inabilitou a empresa ora agravante, lhe tendo exigido que seu atestado de qualificação técnica fosse acompanhado de notas fiscais.

Aduziu que a autoridade de 1º grau, entendendo inexistir prova pré-constituída, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, utilizando como fundamento a ausência das notas fiscais, exigência que a agravante entende ser ilegal e arbitrária, bem como dissonante com a lei de licitação, doutrina e jurisprudência.

Ao final, requereu a concessão de antecipação de tutela ao Recurso de Apelação interposto para que fossem suspensos o Pregão nº 047/2019-CPL/PMM, o ato coator que manteve a inabilitação da agravante do referido certame e a contratação da empresa declarada vencedora do mencionado processo licitatório.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão
Num. 2961064 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nas razões recursais do presente recurso (
Num. 3083655 - Pág. 1
/12), o patrono da agravante arguiu, em síntese, as mesmas alegações esposadas no
pedido de Antecipação de Tutela ao Recurso de Apelação interposto
.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno, com a suspensão do
Pregão nº 047/2019-CPL/PMM, do ato coator que manteve a inabilitação da agravante do referido certame e da contratação da empresa declarada vencedora do processo licitatório.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3352647 - Pág. 1
/13), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O presente recurso pugna pela modificação da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de concessão de Antecipação de
Tutela ao Recurso de Apelação interposto pela agravante contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela recorrente em face do Secretário de Saúde do Município de Marabá, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC e art. 10, da Lei nº 12.016/09.

A agravante pleiteou, em síntese, pela suspensão do
Pregão nº 047/2019-CPL/PMM, promovido pela Secretaria de Saúde do Município de Marabá, do ato coator que manteve a inabilitação da recorrente no referido certame e da contratação da empresa declarada vencedora do processo licitatório.

Antes de analisar o mencionado recurso, ressalto que a teor do disposto no § 4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015
, 1ª ed. 2015, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 2.060, o seguinte,
in verbis
:

“Os recursos, como regra geral, são recebidos no efeito apenas devolutivo (CPC 995
caput
). A regra vale para todos os recursos.

Contrariando essa regra geral, o CPC 1012 parece conferir à apelação, imperativamente, (“terá”), o efeito suspensivo, mas condiciona essa circunstância ao pedido do apelante, na forma do CPC 1012 §3º e apenas para as poucas hipóteses arroladas no CPC 1012 §1º. O dispositivo comentado, na verdade, não contém comando imperativo (“terá”), como a literalidade do texto parece conduzir o intérprete. Interpretando-se sistematicamente, o texto analisado deveria ser lido com comando facultativo:
“Art. 1012. A Apelação poderá ter efeito suspensivo”
. Dessa forma se poderia contornar a evidente falta de técnica de sua redação.”

Destarte, o recorrente deverá comprovar os requisitos necessários para à concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

No caso dos autos, em que pese os argumentos da ora recorrente, entendo que prevalecem os fundamentos expostos na decisão monocrática guerreada, na qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, motivo pelo qual, objetivando evitar tautologia, reproduzo na íntegra à referida decisão, “
in verbis”:

“Trata-se de pedido de concessão tutela recursal para suspensão de procedimento licitatório, bem como a suspensão do ato de inabilitação de empresa recorrente, porquanto supostamente baseada em exigência estranha à lei de licitação.

Pois bem. O Código de Processo Civil trouxe várias hipóteses de apreciação de medidas de urgência em âmbito recursal, dentre elas a possibilidade de se “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária (inteligência do artigo 932, inciso II).

Assim, a análise da pretensão ora analisada perpassa pela verificação dos requisitos obrigatórios das tutelas de urgência e tutelas de evidência [1] .

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 300 que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ao analisar a pretensão de tutela, o juiz deverá se atentar à presença dos requisitos genéricos, quais sejam, a plausibilidade do direito, o perigo de dano, o risco do resultado útil e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Nesse contexto, a plausibilidade ou probabilidade do direito se traduz na existência de elementos mínimos que assegurem o direito do pleiteante. Deve atentar, ainda, para a presença do perigo de dano ou risco do resultado inútil do processo.

Nestes casos, uma vez verificado a existência dos requisitos da tutela antecipada o magistrado deverá, obrigatoriamente, deferir a pretensão em razão da eficácia imediata que o direito material exige, sob pena de perecimento desse direito caso se aguarde a cognição exaurida em definitivo.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição.
Fumus boni iuris
. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz
infra
); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de
periculum
, cf. se procura demonstrar
infra
). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão
fumus boni iuris.
"

"Sumariedade da cognição sobre o
periculum
. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário
supra
), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz
infra
) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo. ”

Leonardo Greco, por sua vez, doutrina que “
é a urgência, a situação de perigo iminente que recai sobre o processo, sobre a eficácia da futura prestação jurisdicional ou sobre o próprio direito material pleiteado, que torna necessária a tutela cautelar ou a tutela antecipada de urgência, tendo em vista a impossibilidade concreta de evita-la através do desenvolvimento e da conclusão normal da própria atividade processual cognitiva
”.

De todo modo, em todas as modalidades acima descritas, o apelante deverá comprovar os requisitos necessários para a concessão da medida reclamada, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação ao recorrente, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão de uma medida originalmente inexistente.

No caso dos autos, se trata de uma ação mandamental impetrada contra o ato do pregoeiro de requerer notas fiscais para fins de verificação das informações contidas no atestado de capacidade técnica apresentada pela empresa licitante e declarada inabilitada, ante às impugnações e consideração apresentadas pela licitante concorrente de que o atestado apresentado conteria informações imprecisas, porquanto no período que afirmou ter fornecido medicamento para o Município de Brejo Grande do Araguaia, não havia qualquer ordem de compra e correspondente pagamento à empresa ora recorrente.

Diante deste fato, o pregoeiro concedeu prazo para que a licitante apresentasse notas fiscais correspondentes ao suposto contrato firmado com o Município de Brejo Grande do Araguaia. É contra essa exigência que o impetrante se insurge, afirmando que ser “indevida a exigência de que atestados de qualificação técnica sejam acompanhados de cópias das respectivas notas fiscais, visto não estarem estes últimos documentos entre os relacionados no rol exaustivo do art. 30 da Lei 8.666/1993”.

O Juiz singular, ao analisar o procedimento, seguindo mesma linha de raciocínio do pregoeiro, extinguiu o a ação mandamental por ausência de prova pré-constituída, ensejando o recurso de apelação apresentado pela empresa RILKSON, bem como o presente pedido de tutela recursal.

Primeiro ponto que me convém apontar diz respeito a legitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde de Marabá, posto que, muito embora seja a autoridade que assina o edital de licitação, não foi a autoridade que efetivamente praticou o ato impugnado. No entanto, essa questão será reservada à análise do recurso de apelação.

No que respeita à insurgência do recorrente, em juízo não exauriente, não visualizo a arbitrariedade ou ilegalidade do ato praticado pelo pregoeiro. É que, diante de uma alegação de apresentação de um documento contendo informações incongruentes ou divergentes, a administração pode buscar meios para tentar esclarecer, justamente para garantir a lisura do procedimento e assegurar a todos os envolvidos a possibilidade de provar o seu direito, direito este que o recorrente deixou de demonstrar quando não juntou as notas fiscais da venda de medicamentos que supostamente comercializou com o Município de Brejo Grande do Araguaia no ano de 2018.

Conforme consta dos autos, inexiste no portal da transparência do referido Município qualquer ordem de compras e/ou pagamento à empresa recorrente. Inclusive, o Município de Brejo Grande do Araguaia, quando consultado, informou que realizou licitação no período referido (2018), havendo três empresas que realizavam o fornecimento de medicamentos ao Município, porém a empresa RILKSON não era uma das fornecedoras, circunstância que gera ainda maior dúvida quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado.

Ademais, como bem afirmado pelo pregoeiro, inclusive com transcrição de ementa de acórdão do Tribunal de Contas da União que, caso haja alguma incerteza sobre o cumprimento das normas editalícias, o pregoeiro pode promover diligências para sanar as inconsistências, procedimento este que foi adotado no caso em questão, com supedâneo na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), de modo que o argumento de exigência estranha à lei de licitação, também, não possui respaldo.

Pela nova sistemática do Código de Processo Civil de 2015, o Juiz, ao analisar um processo, deve julgar segundo a postulação e a prova dos autos, observando sempre o princípio da boa-fé (inteligência do §2º do artigo 322), circunstância esta que, acredito, tenha sido a orientação adotada pelo Juízo de 1ª instância.

Por todos os argumentos e fatos constantes dos autos, não visualizo o periculum in mora ou o risco de dano alegado. Assim, com base nessa conclusão e não totalmente convicta dos fatos e provas dos autos, tendo em vista que não demonstrado claramente a verossimilhança o provimento da apelação, INDEFIRO o pedido de tutela recursal, nos termos dos fundamentos ao norte expostos.”

Assim, não trazendo a agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática, em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/03/2021